Tribunal: TJMT
Processo: 0006296-60.2016.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006296-60.2016.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REMO TEIXEIRA COELHO - CPF: 018.181.731-40 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), LEANDRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 717.645.261-04 (EMBARGADO), ROMULO JOVENTINO COELHO - CPF: 077.471.767-08 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (EMBARGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (EMBARGANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC/15.

Esta não é a via adequada para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Quando opostos com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0006296-60.2016.8.11.0013

EMBARGANTE:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA

EMBARGADO:

REMO TEIXEIRA COELHO e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA
visando sanar suposta omissão do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau, majorando os honorários para 15% (quinze por cento).

O embargante sustenta que o vício reside na inobservância das provas produzidas nos autos, haja vista seu direito de posse na área rural que trata a Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 6296-60.2016.811.0013, ajuizada por
REMO TEIXEIRA COELHO e outros, ora embargados.

Afirma que os apelados pleitearam direito sob infundadas alegações de possuem posse mansa e pacífica do imóvel em questão, mas na verdade nunca estiveram na posse da área.

Diz que os embargados induziram o juízo a erro, tanto que não juntaram
“nenhum documento que realmente comprovasse algo” (...), juntaram aos autos uma matrícula DESATUALIZADA, para poder ludibriar o juízo”
(sic).

Alega que a prova testemunhal não merece acolhida, pois foram forjadas, tanto que realizou pedido de nova oitiva das testemunhas e declarações, que não foram observadas.

Com estes argumentos, entende que houve omissão em primeiro e segundo grau.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para reformar/anular a decisão/acórdão.

Em contrarrazões, sob o Id. 28095481, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração, por voltar-se à rediscussão de matéria já analisada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar vício constante no v. acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO
– IMÓVEL RURAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Despicienda, no caso concreto, a realização de inspeção judicial
in loco
, quando verificado que as provas que já instruem o processo, especialmente a testemunhal, se mostram suficientes ao livre convencimento do juiz de primeiro grau para o deslinde da questão.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses demonstrados a contendo pelos autores, tanto por meio de documentos como pelas testemunhas ouvidas pelo Juízo. Apelação desprovida.”

As razões do embargante são as mesmas do recurso de apelação, no sentido de que os documentos acostados aos autos demonstram que as provas conduzem ao reconhecimento do seu direito de posse da área rural em discussão.

Todavia, diferente da tese do embargante, restou assentado no acórdão que:

“(...)
In casu
, tenho que restou demonstrada a desnecessidade da inspeção judicial perquirida, sendo suficientes as provas que já instruem o processo, notadamente a prova testemunhal e documental, pois a realização da aludida prova em nada contribuiria para o deslinde da questão, já que a debate principal dos autos é a comprovação da “melhor posse” exercitada sobre o bem imóvel em litígio.

(...)

No caso
sub judice
, malgrado os esforços do zeloso procurador que atua em causa própria, da detida análise do conjunto probatório o que se verifica é que suas argumentações, notadamente quanto à alegada aquisição de boa-fé de fração ideal do imóvel objeto da lide decorrente de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados à pessoa de Leoni Bernardo não se sustenta, bastando um simples passar de olhos nos documentos anexos ao Id 8126258 – págs. 4 e 6, dando especial ênfase àquela notificação realizada em seu desfavor comunicando a revogação dos poderes lhe outorgados para todas as ações em curso e/ou futuras, a partir da data de 13/03/2012.

Por outro lado, pelos documentos juntados à exordial, constata-se que os autores/recorridos são os legítimos possuidores do imóvel rural denominado “Fazenda Nova Petrópolis”, com área de 2.404,3748ha (dois mil, quatrocentos e quatro hectares, trinta e sete ares e quarenta e oito centiares), fruto de
inventário extrajudicial e partilha de bens
deixados pelo
de cujus
Lélio Teixeira Coelho, devidamente averbado em seu nome na matrícula no. 21.262 junto ao Registro Geral de Imóveis do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, cuja origem remonta à ação de usucapião no. 404/2004 (Id 8125981).

Além disso, a declaração com firma reconhecida pelo proprietário primitivo (Sr. Leoni Bernardo) anexa no Id 8126258 – pág. 5/6, datada de 21/03/2012, deixa clara a validade do negócio jurídico firmado com o
de cujus
Lélio Teixeira Coelho.

(...)

Não fosse suficiente, a cópia da declaração e do recolhimento do ITR (Ids 8125982 e 8125983) e das várias fotografias anexadas entre os Ids 8125984 e 8125988) demonstram que ao tempo do esbulho perpetrado (17/05/2016 – Boletim de Ocorrência anexo no Id 8125990), os autores/apelados estavam em pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade em questão, confirmando suas alegações inaugurais.

Além disso, o teor das notícias publicadas em jornais de grande circulação na região acostadas aos Ids 8125992 e 8125993, dando conta que a invasão praticada pelo grupo armado nas terras de propriedade dos autores/apelados partiu a mando do aqui apelante, todos presos por meio da deflagração da operação policial “Deméter”, e cujo teor é confirmado pelo depoimento prestado pelas testemunhas ouvidas tanto na seara inquisitorial como na judicial, da qual cito àquela realizada pela pessoa de
Israel Arraes
, então contratado pelos demandantes para prestar serviços na terra esbulhada, prestada perante a autoridade policial.

(...)

Registre-se que estas mesmas informações foram igualmente subscritas pelas quatro testemunhas ouvidas em Juízo, quais sejam,
Hélio Adriano Marostica
,
José Paulo Monteiro
,
Claudio Adalberto Salgado
e
Gilberto Cardoso da Silveira
(Id 8126508), que, na essência, demonstraram tanto o exercício regular da posse pelos autores, bem como do próprio esbulho sofrido pelos mesmos.

Logo, diante das provas constantes dos autos, reconhecesse que a posse do réu/apelante é injusta em relação à dos autores/recorridos, porque contaminada com o vício da violência praticada por grupo liderado pelo mesmo, que por si só não induz qualquer resquício de posse sobre o bem, consoante previsão contida nos artigos 1.200 e 1.208, ambos do CC/2002 (...)”

Portanto, evidencia-se dos argumentos trazidos nos embargos, a nítida pretensão de reforma da decisão Colegiada, porque discute matéria já decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado, visto que a questão foi sobejamente analisada e julgada de acordo com as provas constantes nos autos.

Ora, se
o embargante não concorda com o julgado e deseja rediscutir a matéria exaustivamente analisada, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, afinal a
função precípua dos embargos de declaração é
aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la.

Assim, por não ter se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não há falar em omissão do acórdão
.

Em casos tais, o entendimento jurisprudencial sedimentado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INICIAL INDEFERIDA PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, NOS TERMOS DOS INCISOS I E IV DO ARTIGO 485 DO CPC – POSSE DISPUTADA COM BASE NO DOMÍNIO – EXCEÇÃO – CABIMENTO – SÚMULA 487 DO STF – SENTENÇA CASSADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(ED 0000240-29.2018.8.11.0049, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (sem destaques no original).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020